Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NÃO INTERPOSTO RECURSO. RECOLHIDAS AS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO MODIFICADA A SITUAÇÃO FÁTICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO CDC (ART. 6o, VIII). FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO COM SENHA ANOTADA FURTADO. DEVER DE GUARDA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DE PROVAR O SERVIÇO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. APARÊNCIA DE LEGALIDADE. LONGO PERÍODO SEM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interposição do recurso cabível – agravo de instrumento – contra a decisão do juízo que, na fase postulatória, indefere a gratuidade de justiça e o recolhimento das custas enseja a preclusão temporal e lógica sobre a matéria. A previsão do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. No caso, não foi interposto recurso no momento processual oportuno nem apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas. Ademais, a despeito do pedido de gratuidade de justiça, a apelante recolheu o preparo. O ato se contrapõe à essência do pedido e configura preclusão lógica. Gratuidade indeferida.
2. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII).
3. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência - que consiste na dificuldade de o consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua ação (hipossuficiência técnica). Isso pode ensejar a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. Na hipótese, o juízo analisou expressamente o pedido de inversão do ônus da prova e, diante da narrativa da consumidora, o indeferiu corretamente por ausência dos requisitos. Preliminar rejeitada.
4. Não se considera fundamentada a decisão judicial quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV, do CPC). O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. A mera discordância com as razões adotadas pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação. Na hipótese, o juízo analisou as provas documentais, fundamentou expressamente as razões de sua convicção e se pronunciou sobre os pedidos formulados. Preliminar rejeitada.
5. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II).
6. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido (art. 14, § 1o, do CDC).
7. Na hipótese, no período em que a consumidora estava internada para tratamento de saúde foram realizadas diversas transações bancárias – saques e compras – que não reconhece. Todavia, informou, em boletim de ocorrência, que seu cartão, junto ao qual estava anotada a senha, desapareceu. A movimentação bancária por terceiros perdurou por quase oito meses, sem que a instituição financeira tenha sido comunicada.
8. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de falha do serviço e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. A instituição financeira deve monitorar permanentemente os gastos do consumidor com cartão de crédito e débito para prevenir ou mitigar fraudes. Os sistemas de segurança devem ser programados para identificar transações atípicas e criar mecanismos de proteção ao consumidor. No caso, a movimentação realizada durante o período de internação da consumidora não são, à evidência, suspeitas. São saques de valores pequenos e em dias espaçados. As compras aparentam ser gastos do cotidiano, pois são de pequenos valores e realizados com frequência em locais como farmácias, supermercados, mercearias, restaurantes, bares e lojas de conveniência. Não foi demonstrada a alegada falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira e foi evidenciada a culpa exclusiva da consumidora que deixou de atender a cuidados básicos na guarda e utilização de cartão magnético e da senha.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.